Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705126-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: HEVERTON OLIVEIRA BUENO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em face de HEVERTON OLIVEIRA BUENO ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução n. 0705940-48.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido autoral em face da ausência de amparo legal. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 68718331): "É faculdade do credor promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, quando não localizado o veículo, nos termos do art. 5a do Decreto-lei n. 911/69. Entretanto, a conversão da ação executiva em busca e apreensão carece de amparo legal. Aliado a isso, verifico que já houve a citação da parte executada (ID 104779900), de sorte que, conforme se abstrai do artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil, a alteração do pedido ou a causa de pedir, pelo exequente, depende do consentimento do executado. Assim, inviável o acolhimento do pedido. Caso tenha interesse na penhora do bem, deverá formular requerimento específico. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 113851293 que determinou a suspensão até 27/01/2023 (contrato de consórcio)." A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) não há previsão legal acerca de limite de endereços a serem diligenciados em uma ação, como determinou o Juízo agravado, quando do deferimento da liminar; 2) a conversão da busca e apreensão do veículo em execução é faculdade do credor; 3) Convertida a busca e apreensão em ação de execução, em tese, faria com que o Agravado se sentisse obrigado a restituir o bem à posse do Agravante ou ao menos apontasse objetivamente o paradeiro do bem o que permitiria ao Autor recuperar parte do valor de seu crédito, não afastando a possibilidade de futura de execução do saldo devedor; 4) o detentor de um direito não pode ser prejudicado pelas burocracias procedimentais quando dado o efetivo andamento para justamente realizar a triangulação processual; 5) não logrou êxito na retomada do bem, conforme todo histórico dos autos, o bem não foi localizado, motivo pelo qual o Magistrado impôs a conversão da ação em execução; 7) o pedido de conversão da ação para Execução por Título Extrajudicial contra Devedor Solvente é opção do credor e este previsto nos artigos 4o e 5o do Decreto-lei 911/69, amparada pela jurisprudência; 8) a manutenção da presente decisão até o final julgamento do Agravo de Instrumento, agravará ainda mais os prejuízos já experimentados por ela, devendo de imediato ser concedido o efeito suspensivo ao presente caso; 9) para o fim de viabilizar a interposição de recurso especial ou extraordinário aos tribunais superiores, prequestiona os temas em debate com relação ao dissídio jurisprudencial existente sobre a matéria, com base nos julgados citados no presente recurso e outros no mesmo sentido pugnando pela sua análise específica. Ao final, requer: Assim, por este motivo, fica constatada que a manutenção da presente decisão até o final julgamento do Agravo de Instrumento, agravará ainda mais os prejuízos já experimentados pelo Agravante, devendo de imediato ser concedido o efeito suspensivo ao presente caso. PELO EXPOSTO, comprovada a impropriedade da decisão agravada, proferida em desacordo com a Legislação Pátria vigente, a qual trará ainda mais enormes e injustificados prejuízos ao Agravante caso seja mantida tal como proferida em Primeiro Grau de Jurisdição, de onde, requer à Vossas Excelências seja provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz a quo, reformando a decisão, tendo em vista que está em desacordo com a legislação pátria. DIANTE DO EXPOSTO, pede-se seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para a reforma da r. decisão dos autos, nos termos da fundamentação supra. Por derradeiro, requer-se faça constar que todas as intimações judiciais decorrentes do presente feito, bem como demais publicações via Imprensa Oficial pertinentes aos autos, devem ser procedidas em nome dos Dra. ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/DF 48290, com escritório na Rua Olímpio de Macedo, n.o 3-40, Vila Universitária, CEP 17012-533, na cidade de Bauru/SP. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, ante a necessidade de mitigação da regra inserta no art. 1.015 do CPC, visto a relevância e urgência de apreciação da matéria. O recurso é também tempestivo. Preparo demonstrado (ID 6878844). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. A discussão em apreço gira em torno da discussão de possível “desconversão” da ação executiva em ação de busca e apreensão, retornando a ação ao rito do Decreto Lei no 911 de 1o de outubro de 1969. De início, cumpre pontuar que o pedido de conversão da busca e apreensão do veículo em execução ocorreu em 12/08/2021 (ID 100164969, na origem) o qual foi deferido em 19/08/2021 (ID 100774830, na origem), portanto, não há como discutir questões relativas a limites eventualmente impostos ao Agravante quando do deferimento da liminar ou ainda de possível imposição do Juizo de origem na conversão da ação em execução, visto que tais questões encontram-se preclusas nos autos. O art. 4o do Dec. 911, estabelece que “Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. Já o art. 5o diz que “Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução”. Da simples leitura do mencionado decreto vê-se que diante da não localização do veículo é facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Entretanto, não há a previsão legal da “desconversão” da ação executiva em busca e apreensão. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESCONVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Agravo interno e agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de desconversão da ação de execução para retorno ao rito de busca e apreensão. Alegação de que a retomada do rito inicial atenderia ao princípio da duração razoável do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, após a conversão de uma ação de busca e apreensão em ação executiva, é possível juridicamente o retorno ao rito original, mediante a "desconversão" da execução para a busca e apreensão, especialmente no caso de localização do bem. III. Razões de decidir 3. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que o credor tem a faculdade de converter a busca e apreensão em execução de título extrajudicial, na hipótese de não localização do bem alienado fiduciariamente, sem previsão de reversão do procedimento. 4. Não existe base legal para o pleito de desconversão. Uma vez convertida em execução, a ação passa a seguir os procedimentos específicos de satisfação do crédito do credor fiduciário, que pode buscar a penhora do bem em questão conforme disposto no CPC, art. 845, § 1o, e art. 835. 5. Jurisprudência consolidada deste Tribunal rechaça a possibilidade de reconversão para busca e apreensão após a opção inicial do credor pelo rito executivo, tendo em vista a preclusão lógica e a falta de interesse jurídico. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno e agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “Não é cabível a desconversão de ação de execução para busca e apreensão após a conversão realizada nos termos do Decreto-Lei no 911/69, não havendo previsão legal para retomada do rito processual anterior.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835 e 845; Decreto-Lei no 911/69, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1728324, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 05.07.2023; TJDFT, Acórdão 1373924, Rel. Des. João Egmont, j. 22.09.2021. (Acórdão 1950613, 0723895-40.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PEDIDO DE “DESCONVERSÃO” DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA, NOVAMENTE, AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CARÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1. Na forma do que dispõe o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 é faculdade do credor, caso não seja localizado o bem perquirido em ação de busca e apreensão, sua conversão em feito executivo. 2. É ilegítimo, contudo, por inexistência de qualquer previsão legal, o pleito de “desconverter” a ação executiva novamente em ação de busca e apreensão. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1632266, 0721958-63.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJe: 31/10/2022.) [grifos nossos]" Assim, nessa análise sumária, típica desse momento processual, não se verifica a probabilidade do direito, diante da impossibilidade da reconversão da ação executiva em busca e apreensão por ausência de amparo legal. Além disso, não vislumbro perigo na demora do provimento final para a concessão da tutela provisória, tendo em vista que a ação de busca e apreensão foi convertida em execução no ano de 2021, e no caso, não foi apresentada nenhuma circunstância concreta que não poderia aguardar o provimento final do presente recurso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO a suspensão dos efeitos da decisão agravada. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/DF 48290, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025 14:02:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador